Tribunal: TJDFT
Processo: 0016581-56.2016.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o julgamento do IRDR 6 e do RESP 1761278/DF e o fim da suspensão. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102